Tribunal: STF
Processo: ARE 1535401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 190, p. 1):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A Pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o Princípio “in dubio pro societate”, em detrimento do “in dubio pro reo”. 2. Existindo provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, a ré deve ser submetida à decisão do Tribunal do Júri. 3. Negado provimento ao recurso.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “por estarmos diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não autoria da recorrente Flávia, mas apenas suposições e conjecturas incriminatórias de menor força probatória, impõe-se a impronúncia, diante da primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH)” (eDOC 206, p. 35). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 desta Corte, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 211).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou a ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 190, p. 7-12):



    “Os indícios de autoria são evidentes na prova testemunhal. Vejamos: 



    A vítima Dione Quirino Santos, ouvido em juízo (PJe Mídias), contou que conhece Flávia desde 2001, que conviveu com ela por 13 anos; que quando decidiu terminar com Flávia, ela lhe deu uma facada. Explicou que após a relação, encontravam-se apenas devido ao filho; que depois de 3 meses que saiu de casa começou a namorar com Amanda. Disse que Flávia achava que Amanda era o motivo do término do relacionamento; que Flávia mandava mensagens de forma anônima. Afirmou que terceiras pessoas afirmavam que sua ex-mulher falava que ele não ia casar novamente. Contou que resolveu casar com Amanda e marcaram para dia 24 de setembro; que no dia 23 de setembro, tirou um dia de folga no serviço e recebeu uma mensagem de um número anônimo, que não possuía em sua agenda, contudo com a foto da ex-chefe de Amanda, que afirmava que não ia conseguir ir ao casamento, mas iria mandar uma lembrança, pedindo o endereço. Afirmou que Amanda repassou o endereço; que quando chegaram em cunhados percebeu que estavam envenenados; que a cachorra morreu. Explicou que a trufa parecia ser caseira; que Flávia é técnica de enfermagem; que em outra ocasião já ouviu relatos de que Flávia já utilizou veneno. Afirmou que não conhecia o taxista que deixou o pacote na casa. 



    A ofendida Amanda Cássia Lopes da Silva, ao ser ouvida em AIJ (PJe Mídias), disse que não conhece Flávia e que se relaciona com Dione há 03 (três) anos. Afirmou que no início do relacionamento recebeu uma mensagem anônima, com uma imagem de uma mulher sentada em um pedaço de madeira com braços amarrados. Relatou que havia mensagens que relatavam coisas intimas com Dione, mas não sabe quem enviava. Contou que Dione possui dois filhos. Afirmou que iriam casar no dia 24 de setembro, sendo que um dia antes Dione recebeu uma mensagem de sua ex-chefe, avisando que não iria ao casamento, mas que iria mandar uma lembrança, pedindo o endereço. Explicou que, quando chegarem em casa, receberam uma encomenda por um taxista, que tinham taças e bombons; que não conhecia o taxista. Afirmou que, posteriormente, sua ex-chefe disse que não foi ela que enviou esse presente. Relatou que sua cunhada, sua mãe, ela, Dione comeram os bombons, que a criança não quis e jogou para o cachorro. Disse que todos começaram a passar mal imediatamente, que os vizinho os socorreram, ficando todos internados por cinco dias. 



    (...)



    Essas foram as provas produzidas em juízo, mediante os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.”



     



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente